Tribunal: TJBA
Processo: 8024177-03.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8024177-03.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s): CRISTIANE NOLASCO MONTEIRO DO REGO

AGRAVADO: JORGE LUIZ RIBEIRO DA SILVA

Advogado(s):

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO
PELO PROCEDIMENTO COMUM
. SUSPENSÃO DE DESCONTOS
DE PARCELAS
DE
CORRENTES DE
CONTRATO
DE
SEGURO

NÃO RECONHECIDO
PEL
A

PARTE
AGRAVAD
A
. PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA.
QUANTUM
PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. RECURSO
NÃO
PROVIDO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
A QUO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada pelo agravado. A decisão agravada deferiu tutela provisória de urgência para determinar a suspensão dos descontos mensais referentes a seguro residencial não reconhecido, sob pena de multa por evento de R$500,00 e multa diária de R$100,00 em caso de procrastinação dos efeitos, até a restituição dos valores, limitadas ao dobro do valor atribuído à causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela provisória de urgência deferida em primeiro grau; e (iii) determinar se a multa cominada revela-se desproporcional ou ensejadora de enriquecimento ilícito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada está suficientemente fundamentada, ainda que de forma sucinta, com base na documentação apresentada e na narrativa inicial, evidenciando a presença de indícios de irregularidade nos descontos realizados.

A concessão da tutela de urgência observa os requisitos do art. 300 do CPC, havendo probabilidade do direito invocado e risco de dano irreparável, dada a natureza alimentar da verba comprometida e a hipossuficiência do agravado, aposentado que aufere rendimento mensal próximo ao salário mínimo.

A cobrança questionada possui contornos de contratação não demonstrada, recaindo sobre o agravado o ônus de provar fato negativo (prova diabólica), o que reforça a aplicação da inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, em virtude da relação de consumo e da vulnerabilidade do consumidor.

A multa cominada encontra-se dentro dos limites da razoabilidade e proporcionalidade, compatível com o porte econômico da instituição agravante e com a função coercitiva da medida, não se constatando, neste momento processual, risco de enriquecimento sem causa.

A revisão do valor das astreintes poderá ser feita futuramente, conforme a evolução do processo, à luz do art. 537, §1º, I e II, do CPC, caso se revele excessivo o montante final em relação à obrigação principal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de Instrumento não provido.

Tese de julgamento
:

A decisão que concede tutela de urgência está devidamente fundamentada quando expõe, ainda que sucintamente, os elementos que evidenciam a verossimilhança das alegações e o risco de dano.

É legítima a concessão de tutela provisória para suspender descontos mensais em proventos de aposentadoria, quando não comprovada, em cognição sumária, a origem da obrigação questionada.

A fixação de multa cominada deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser revista futuramente caso se mostre excessiva em relação à obrigação principal.

Em relações de consumo, admite-se a inversão do ônus da prova diante da hipossuficiência técnica e informacional do consumidor e da verossimilhança das alegações.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300 e 537; CDC, arts. 6º, VIII, e 14.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, AI nº 1000778-38.2021.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 28.04.2021; TJ-MG, AI nº 1035219-00.3630.6.001, Rel. Juiz Convocado Roberto Apolinário de Castro, j. 16.02.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos d
o

A
gravo de Instrumento
n.

8024177-03.2025.8.05.0000
, de
Salvador
-BA
, em que
são

a
gravante,

BANCO
BRADESCO
S.A.
e
a
gravad
o
,

JORGE LUIZ RIBEIRO DA SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade,
em
conhecer e
negar provimento
ao presente
A
gravo de
I
nstrumento,

mantendo a decisão
a quo

por seus próprios fundamentos
,

nos termos do voto da Relatora.

Salvador,

12